Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CHEQUE. CLONADO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento.
2. In casu, o agravante demonstrou a probabilidade de seu direito, tendo em vista o envolvimento da agravada em outro caso de compra e venda de veículo cujo pagamento fora realizado com cheque clonado. Há risco da demora pela possibilidade de transferência do bem a terceiros, podendo ser evitada pela busca e apreensão do bem e restrição de sua transferência. Está presente a reversibilidade da medida, pois finalizado o processo, o bem poderá ser restituído a quem de direito.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.